Tribunal: CARF
Processo: 10183.722786/2014-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INOCORRÊNCIA.
A ausência da especificação de o lançamento ter se dado em face do espólio não implicou em falha na identificação do sujeito passivo do lançamento, tendo o espólio tomado conhecimento da Notificação de Lançamento e apresentado impugnação tempestiva e sem suscitar erro na identificação do sujeito passivo.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE TELA SIPT. INOCORRÊNCIA.
A ausência da tela do Sistema de Preços de Terra - SIPT não violou a ampla defesa e o contraditório, pois a fiscalização constou já do termo de intimação fiscal emitido durante o procedimento fiscal que, na falta de comprovação do valor da terra nua declarado, adotaria a aptidão agrícola OUTRAS constante do SIPT.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. APTIDÃO AGRÍCOLA OUTRAS.
Tendo sido informado no SIPT um único valor de aptidão agrícola (outras), sem levar em consideração, efetivamente, as aptidões agrícolas das propriedades rurais com as mesmas características do imóvel objeto de lançamento (lavoura, pastagem plantada, silvicultura etc), resta impróprio o arbitramento do VTN.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.722786/2014-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.187 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
ALCIDES JURACI PARZIANELLO - ESPÓLIO DE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INOCORRÊNCIA.
A ausência da especificação de o lançamento ter se dado em face do espólio
não implicou em falha na identificação do sujeito passivo do lançamento, tendo
o espólio tomado conhecimento da Notificação de Lançamento e apresentado
impugnação tempestiva e sem suscitar erro na identificação do sujeito passivo.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE TELA SIPT. INOCORRÊNCIA.
A ausência da tela do Sistema de Preços de Terra - SIPT não violou a ampla
defesa e o contraditório, pois a fiscalização constou já do termo de intimação
fiscal emitido durante o procedimento fiscal que, na falta de comprovação do
valor da terra nua declarado, adotaria a aptidão agrícola “OUTRAS” constante
do SIPT.
ITR.
VALOR
DA
TERRA
NUA.
ARBITRAMENTO.
APTIDÃO
AGRÍCOLA “OUTRAS”.
Tendo sido informado no SIPT um único valor de aptidão agrícola (“outras”),
sem levar em consideração, efetivamente, as aptidões agrícolas das
propriedades rurais com as mesmas características do imóvel objeto de
lançamento (lavoura, pastagem plantada, silvicultura etc), resta impróprio o
arbitramento do VTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário para
restabelecer o Valor da Terra Nua – VTN declarado. Vencido o conselheiro José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro (relator) que negava provimento ao recurso. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Matheus Soares Leite.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.722786/2014-86
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.187 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722786/2014-86

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 84/105) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 69/80) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
03/06), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2010, no
valor total de R$ 558.917,84, tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA
TEIXEIRA”, cientificado em 10/09/2014 (e-fls. 09 e 13/14).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a Área de Produtos
Vegetais e nem o Valor da Terra Nua declarado.
Na impugnação (e-fls. 23/36), em síntese, foram abordados os tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Nulidade. Falta de juntada tela SIPT a cercear defesa.
(c) Valor da Terra Nua.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 69/80), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO-OCORRÊNCIA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.187 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722786/2014-86

ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT - NBR
14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço
de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de características
particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em questão.
DA GLOSA DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. DA MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
O Acórdão foi cientificado em 07/12/2017 (e-fls. 81) e o recurso voluntário (e-fls.
84/105) interposto em 05/01/2018 (e-fls. 84), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Diante da intimação do Acórdão, recorre com fulcro no art.
33 do Decreto n° 70.235, de 1972.
(b) Nulidade do lançamento. Há erro na identificação do sujeito passivo, nulidade
passível de arguição em qualquer fase do procedimento administrativo. O
lançamento foi cientificado por edital ao contribuinte já falecido e com
inventário aberto. Em face dos arts. 131, 134 e 142 do CTN, o lançamento não
poderia ter se efetuado em desfavor do “de cujos”, nem ao espólio por ter sido
aberta sucessão, mas sim aos sucessores. Como não se observou requisito de
validade, há vício material (doutrina e jurisprudência). Não se admite a
modificação do sujeito passivo da execução (Súmula STJ n° 392). Portanto, o
lançamento é nulo de pleno direito.
(c) Nulidade. Falta de juntada tela SIPT a cercear defesa. A falta da explicitação
da metodologia do arbitramento pela ausência da tela SIPT viola a ampla
defesa e o contraditório, sendo o lançamento nulo (Constituição, art. 5°, LV;
Lei n° 9.784, de 1999, art. 2°, caput e VII; Decreto n° 7.574, de 2011, art. 38,
§ 1°; Decreto n° 70.235, de 1972, art. 59; e jurisprudência).
(d) Valor da Terra Nua. Não foi observada a aptidão agrícola, haja vista a
ausência de demonstração nesse sentido (Lei n° 9393, de 1996, art. 14, § 1°;
princípio da legalidade; e jurisprudência).
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 07/12/2017 (e-fls. 81), o recurso
interposto em 05/01/2018 (e-fls. 84) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Nulidade do lançamento. Apenas nas razões recursais, o espólio sustenta que
houve erro de identificação do sujeito passivo, pois, no seu entender, o lançamento deveria ter
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.187 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722786/2014-86

sido efetuado em face dos sucessores e não do “de cujos” e nem do espólio, uma vez aberta a
sucessão, não se podendo modificar o sujeito passivo da execução (Súmula STJ n° 392).
Durante o procedimento fiscal, foram emitidas duas intimações para o Sr. Alcides
Juraci Parzianello: Termo de Intimação Fiscal 1046/00047/2014 de 03/03/2014 (e-fls. 10/12),
por edital (e-fls. 15); Termo de Constatação e Intimação Fiscal n° 1046/00064/2014 de
07/05/2014 (e-fls. 16/19), Aviso de Recebimento recepcionado em 29/05/2014 por Marco
Antônio Parzianello (e-fls. 20).
A Notificação de Lançamento n° 1046/000042/2014 de 01/07/2014 cientificada
por edital em 10/09/2014 (e-fls. 09 e 13/14) e o espólio, a ter por inventariante o Sr. Marco
Aurélio Parzianello (e-fls. 52), apresentou impugnação em 10/10/2014 (e-fls. 57), acolhida como
tempestiva pela decisão recorrida (e-fls. 72).
O Sr. Alcides Juraci Parzianello faleceu em 23/02/2014, conforme Certidão de
Óbito (e-fls. 50), deixando quatro filhos, dentre eles os Srs. Marco Aurelio Parzianello e Marco
Antonio Parzianello.
Considerando-se que o óbito ocorreu em 23/02/2014, cabia ao espólio acusar o
falecimento e alterar o endereço postal informado em Documento de Informação e Atualização
Cadastral do ITR - DIAC para fins de fiscalização do ITR, em face do disposto no regramento
específico da Lei n° 9.393, de 1996:
Lei n° 9.393, de 1996
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.
Parágrafo único. O domicílio tributário do contribuinte é o município de localização do
imóvel, vedada a eleição de qualquer outro.
Art. 6o O contribuinte ou o seu sucessor comunicará ao órgão local da Secretaria da
Receita Federal (SRF), por meio do Documento de Informação e Atualização Cadastral
do ITR - DIAC, as informações cadastrais correspondentes a cada imóvel, bem como
qualquer alteração ocorrida, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
(...)
§ 3o Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 4o, o contribuinte poderá
indicar no DIAC, somente para fins de intimação, endereço diferente daquele constante
do domicílio tributário, que valerá para esse efeito até ulterior alteração.
Note-se que a intimação postal referente ao Termo de Constatação e Intimação
Fiscal n° 1046/00064/2014 de 07/05/2014 (e-fls. 16/19) foi recepcionada no endereço constante
do cadastro da fiscalização por um dos sucessores em 29/05/2014 (e-fls. 20), a atrair a
inteligência da Súmula CARF n° 9, e que a intimação não foi atendida e nem o óbito e novo
endereço cadastral foram informados nos termos do art. 6°, caput e § 3°, da Lei n° 9.393, de
1996, uma vez que a Notificação de Lançamento foi novamente emitida em nome e para o
endereço informado pelo finado e retornou sem recebimento (e-fls. 13/14).
Diante da intimação por edital da Notificação de Lançamento, o espólio apresenta
impugnação tempestiva demonstrando conhecimento do procedimento fiscal e sem suscitar erro
na identificação do sujeito passivo.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.187 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722786/2014-86

Até o encerramento do espólio, o sujeito passivo das obrigações tributárias é o
espólio, representado pelo inventariante (CTN, arts. 131, inciso III, 134 e 135; Lei n° 5.869, de
1973, art. 991, I; e Lei n° 13.105, de 2015, art. 618, I), cabendo ao espólio informar o óbito e a
alteração do endereço indicado em DIAC para fins de intimação postal.
Logo, não prospera a alegação de erro na identificação do sujeito passivo por não
se ter identificado na Notificação de Lançamento o sujeito passivo como sendo os sucessores.
Diante desse contexto, considero que a ausência da especificação de o lançamento
ter se dado em face do espólio não implicou em falha na identificação do sujeito passivo do
lançamento, pois o espólio tomou conhecimento da Notificação de Lançamento e apresentou
impugnação, inclusive tempestiva e sem suscitar erro na identificação do sujeito passivo.
Rejeita-se a preliminar.
Nulidade. Falta de juntada tela SIPT a cercear defesa. A ausência da tela SIPT não
violou a ampla defesa e o contraditório, pois a impugnação acusou a sua ausência e argumentou
que a inobservância da aptidão agrícola inviabiliza o arbitramento do valor da terra nua. Rejeita-
se a preliminar.
Valor da Terra Nua. Apesar de a fiscalização não ter juntado a tela SIPT, o Termo
de Constatação e Intimação Fiscal n° 1046/00064/2014 de 07/05/2014 (e-fls. 16/19) atestou
adoção da aptidão agrícola ao especificar que se adotaria o VTN/ha constante do SIPT: “-
OUTRAS R$ 1.234,61” (e-fls. 18). A decisão recorrida confirmou a informação constante do
Termo de Constatação e Intimação Fiscal n° 1046/00064/2014 de 07/05/2014 ao juntar a tela
SIPT (e-fls. 68), demonstrando a adoção da aptidão agrícola “OUTRAS” e não o VTN/ha médio
das DITRs, sendo praxe que o enquadramento no SIPT como “outras” refira-se ao menor valor
apurado por aptidão agrícola. Logo, caberia ao recorrente apresentar laudo técnico para infirmar
o lançamento.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR AS
PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Voto Vencedor
Conselheiro Matheus Soares Leite - Redator Designado
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, na hipótese vertente, no tocante ao
arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN). Ao que se passa a analisar.
Pois bem. O arbitramento do Valor da Terra Nua, expediente legítimo, nos termos
do art. 148 do CTN, para as situações em que não mereçam fé as informações prestadas pelo
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.187 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722786/2014-86

sujeito passivo, deve observar os parâmetros previstos pelo legislador, inclusive quanto à
capacidade potencial da terra.
A propósito, cabe destacar que a Lei n° 9.393, de 1996, em seu art. 14, dispõe que
as informações sobre preços de terras observarão os critérios estabelecidos no artigo 12, § 1°,
inciso II, da Lei n 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados
pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos municípios. É de se ver:
Lei n° 9.393/1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização. (grifei)
§ 1° As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no
art. 12, § 1°, inciso II da Lei n° 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas
ou dos Municípios. (grifei)
§ 2° As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis
aos demais tributos federais.
Lei n° 8.629/1993:
Art. 12. Considera se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1° A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
I—valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o
estado de conservação;
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacidade potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
§ 2° Os dados referentes ao preço das benfeitorias e do hectare da terra nua a serem
indenizados serão levantados junto às Prefeituras Municipais, órgãos estaduais
encarregados de avaliação imobiliária, quando houver, Tabelionatos e Cartórios de
Registro de Imóveis, e através de pesquisa de mercado.
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos: (Redação dada Medida
Provisória n° 2.183-56, de 2001)
I - localização do imóvel; (Incluído dada Medida Provisória n° 2.183-56, de 2001)
II - aptidão agrícola; (Incluído dada Medida Provisória n° 2.183-56, de 2001)
(grifei)
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.187 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722786/2014-86

III - dimensão do imóvel; (Incluído dada Medida Provisória n° 2.183-56, de 2001)
IV - área ocupada e ancianidade das posses; (Incluído dada Medida Provisória n° 2.183-
56, de 2001)
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias. (Incluído
dada Medida Provisória n° 2.183-56, de 2001)
No caso dos autos, a autoridade autuante considerou ter havido subavaliação no
cálculo do Valor da Terra Nua (VTN) declarado e procedeu ao arbitramento, adotando o VTN/ha
de R$ 1.234,61/ha, conforme se extrai da tela SIPT acostada aos autos (e-fl. 68), correspondente
à aptidão agrícola "outras".
Tendo sido informado no SIPT um único valor de aptidão agrícola (OUTRAS),
como exatamente ele foi apurado? Ou seja, trata-se de média dos valores das várias aptidões
agrícolas existentes no Município ou do menor valor dentre as aptidões agrícolas do Município?
Ou, ainda, trata-se do maior valor por aptidão agrícola no Município ou há no Município uma
única aptidão agrícola?

Diante disso, entendo que prospera a alegação de defesa de não se ter acesso aos
referenciais que levaram à composição do VTN constante da tabela SIPT, eis que há apenas um
único valor informado no SIPT a título de aptidão agrícola, não tendo sido demonstrado, pela
fiscalização, a observância do critério de arbitramento fixado na lei (Lei n° 9.393, de 1996, art.
14, § 1°; Lei n° 8.629, de 1993, art. 12, II).
Sugere-se, pois, que o VTN arbitrado pela fiscalização foi apurado levando em
consideração a média da totalidade das classes de aptidão agrícola, de modo global, ou seja, tem
como origem a média de todas as aptidões agrícolas existentes no município de localização do
imóvel rural, sem considerar, efetivamente, as características do imóvel objeto de lançamento,
em desrespeito à legislação de regência.
Acrescente-se que o valor utilizado para arbitramento (R$ 1.234,61/ha, conforme
tela e-fl. 68) é, inclusive, expressivamente superior ao valor médio das DITR do município (R$
1.004,89/ha), o que indica que o dado do SIPT pouco espelha a realidade do imóvel. Corrobora
esse entendimento o fato de que o valor do SIPT corresponde a uma aptidão agrícola genérica,
denominada "outras".
Nesse sentido, a fiscalização não logrou êxito em demonstrar que o arbitramento
teria levado em consideração, efetivamente, as aptidões agrícolas das propriedades rurais com as
mesmas características do imóvel objeto de lançamento (lavoura, pastagem plantada, silvicultura
etc). Assim, resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento
do valor do imóvel.
Ora, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola levando em consideração a característica do imóvel objeto de lançamento), o que está
comprovado nos autos, então não se cumpriu o comando legal e o VTNm adotado para proceder
ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo, sendo inservível para o presente
lançamento.
Conforme visto, a legislação estabelece que o arbitramento deve considerar a
aptidão agrícola (Lei n° 9.393, de 1996, art. 14, § 1°; Lei n° 8.629, de 1993, art. 12, II) e, no caso
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.187 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722786/2014-86

concreto, a fiscalização não evidenciou a observância do critério de arbitramento fixado na lei,
sendo cabível, portanto, a retificação do lançamento para prevalecer o VTN declarado pelo
próprio recorrente.
Dessa forma, diante do entendimento de que o VTN utilizado pela autoridade
fiscal lançadora não cumpre as exigências legais determinadas pela legislação de regência,
entendo que deve ser considerado o VTN declarado pelo sujeito passivo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de restabelecer o Valor da Terra
Nua - VTN declarado.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)

Matheus Soares Leite

Fl. 138
DF CARF MF
Original